Tribunal: STJ
Processo: 0804939-81.2016.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1905201 - PE (2020/0296329-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MARCOS SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS -
PE020304
GABRIELA MONTEIRO DA SILVA - PE045072
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7b7f1092-3ef9-4531-a120-158b174bce66

Documento eletrônico VDA52559581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7b7f1092-3ef9-4531-a120-158b174bce66

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1905201 - PE (2020/0296329-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MARCOS SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS -
PE020304
GABRIELA MONTEIRO DA SILVA - PE045072
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS SOARES DA
SILVA contra acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo
interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 435):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MILITAR. ANISTIA. REVISÃO DO ATO DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE
EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "cada ato promocional na
carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que
estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à
promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um
Documento eletrônico VDA52139530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:33:56
Código de Controle do Documento: 8a4d5904-2748-4a34-8c5d-c00f94cac168

deles. Precedentes." (AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.930.871/TO,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
30/8/2021,
2/9/2021)
2. "A jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabelece que, com o advento da
norma regulamentadora do
o
Lei 10.559/2002,
art. 8
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), houve renúncia tácita à
prescrição pela administração. Todavia, transcorridos mais de cinco anos do advento
da lei em questão sem o ajuizamento da ação alusiva à retificação do ato atinente ao
posto em que o militar foi anistiado, deve ser reconhecida a prescrição, nos termos do
o do Decreto 20.910/1932." (AgInt no
relator Ministro
art. 1
REsp n. 1.946.761/DF,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
30/11/2023)
.
3. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que houve omissões e contradições quanto às
consequências jurídicas da renúncia à prescrição que o próprio acórdão reconhece. Ao
final, requer sejam sanados os vícios apontados, (fls. 447-453; grifos diversos):

[...] com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial,
reconhecendo ter havido contrariedade e/ou negativa de vigência ao artigo 6o da
e ao artigo 3o do Decreto n° 20.910/32 e/ou divergência da
Lei no 10.559/2002
interpretação conferida pela jurisprudência para tema idêntico, reformando o v.
acórdão recorrido, no sentido de, afastando a incidência da prescrição de fundo de
direito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO AUTOR, ORA
EMBARGANTE, condenando a União Federal a declarar o direito do embargante à
promoção à graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente; na
obrigação de fazer, concernente na revisão do valor da reparação econômica em
prestação mensal, permanente e continuada, com vistas a equipará-lo ao valor dos
proventos de Segundo-Tenente; e no pagamento dos valores atrasados.

Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 462).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA52139530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:33:56
Código de Controle do Documento: 8a4d5904-2748-4a34-8c5d-c00f94cac168

Com efeito, depreende-se do aresto embargado que a renúncia tácita à
prescrição pela Administração Pública se refere à reparação econômica de caráter
indenizatório aos anistiados políticos, mas "a revisão do ato de anistia política, a fim de
obter novas promoções para o militar anistiado, estão sujeitas ao prazo prescricional
previsto no
o do Decreto 20.910/1932" (fl. 441).
art. 1
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.978.532/SP,
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA52139530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:33:56
Código de Controle do Documento: 8a4d5904-2748-4a34-8c5d-c00f94cac168

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo
da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
5/2/2024.

Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora as
hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52139530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:33:56
Código de Controle do Documento: 8a4d5904-2748-4a34-8c5d-c00f94cac168

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.905.201 / PE
Número Registro: 2020/0296329-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08049398120164058300 8049398120164058300
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
GABRIELA MONTEIRO DA SILVA - PE045072
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE020304
GABRIELA MONTEIRO DA SILVA - PE045072
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA - PE019805
EMBARGADO : UNIÃO
Documento eletrônico VDA52504595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:49
Código de Controle do Documento: 72c98ffe-3342-4064-8d8b-30690e81e9c3

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:49
Código de Controle do Documento: 72c98ffe-3342-4064-8d8b-30690e81e9c3